Tribunal: TCU
Processo: 007.718/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social para atendimento ao PSB/PSE 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor da Sra. Cleomaltina Moreira Monteles, ex-prefeita do Município de Anapurus/MA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social para atendimento ao PSB/PSE 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.